Tribunal: TJMT
Processo: 1003467-68.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003467-68.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MACHADO - CPF: 009.571.101-54 (RECORRENTE), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), KAUE MELLI ARISI - CPF: 005.537.301-18 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA ACOLHIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo a juntada do contrato assinado, ante a existência de controvérsia nos autos envolvendo a contratação e a consequente assinatura, imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reforma da sentença para extinguir o processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos e determinando a restituição dos valores descontados indevidamente (R$ 1.253,60), ao argumento a assinatura aposta no contrato diverge totalmente da conste no RG da promovente, julgando improcedente o dano moral ao argumento de que a autora não experimentou nenhum dano extrapatrimonial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões formuladas pela autora, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A)
DECLARAR
a inexistência dos débitos objeto desta ação, correspondente ao contrato no. 616053996
;

B)
CONDENAR
a ré a restituir à autora os valores descontados indevidamente, totalizando a quantia de R$1.253,60 (um mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), acrescida de eventuais parcelas descontadas no curso da lide referentes ao negócio jurídico discutido nestes autos, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (404 e 405 CC).

De outro norte, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória por danos morais.

Deverá a autora restituir ao requerido, no prazo de 10 (dez) dias após referida parte indicar seus dados bancários, o valor do empréstimo creditado em sua conta bancária e não contratado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia. Sustentou que foi regular a contratação do empréstimo, sendo que a assinatura aposta no contrato coincide com a que consta na procuração e no documento pessoal da promovente, bem como que houve o devido recebimento de valores, conforme extrato bancário juntado.

Argumentou que ao contrário do que afirma o magistrado
a quo
, não é possível se verificar a “olho nu” que se trata de assinaturas divergentes, pois para comprovação desse fato, seria necessário a realização de perícia grafotécnica.

.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia e, alternativamente, a improcedência da pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que a “Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento” contém assinatura semelhante a constante no documento pessoal da promovente juntado na inicial.

Muito embora as assinaturas sejam parecidas, vejo que não se tratam de assinaturas idênticas, de modo que o julgamento da causa demanda a produção de prova pericial.

A promovente, que se trata de pensionista do INSS, informou na inicial desconhecer os descontos ocorridos em sua folha de pagamento, bem como que recebeu a quantia de R$ 12.971,85 (doze mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos) em sua conta corrente, mesmo não tendo realizado qualquer contratação.

Em que pese o magistrado
a quo
tenha alegado que a assinatura aposta no contrato diverge totalmente da assinatura constante no RG e na procuração apresentados na inicial, entendo ser necessária a realização de perícia para assegurar a veracidade da assinatura aposta, não havendo como se concluir pela não ocorrência da contratação mediante simples análise a olho nu.

Diante deste contexto, entendo que é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, mesmo porque, há semelhança entre as assinaturas. Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SEGURO. ÁUDIO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. GRAVAÇÃO IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ
(ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Se a consumidora impugna o áudio da gravação juntado pela Reclamada, não reconhecendo a voz como sua, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
(N.U 1000822-08.2019.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE
22/07/2020
).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar e reformar a sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021